Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738708-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Jossinel Soares de Oliveira contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 77210811) que não conheceu, por deserção, do agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 247153595 do processo de referência), que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelo ora agravante em desfavor de Alisson Ferraz Oliveira e Carolina Maria Leoncio de Abreu, processo n. 0719152-29.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação de mudança na condição financeira do devedor. Na decisão agravada, esta Relatoria consignou ter precluído a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Certificou, portanto, a ocorrência da preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Em razões recursais do agravo interno (Id 77416256), sustenta o agravante, em suma, ter apresentado documentos suficientes para embasar o pedido de gratuidade de justiça. Defende preencher todos os requisitos para a concessão da benesse. Argumenta estar o seu rendimento totalmente comprometido para despesas essenciais. Reputa suficiente para o deferimento do pedido a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família. Cita julgados. Tece considerações sobre os princípios da dignidade humana, ampla defesa, acesso à justiça, cooperação processual e isonomia. Requer, ao final: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. Seja o presente agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao agravante; C. A concessão da gratuidade de justiça recursal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte autora, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa Relatoria, evidencia-se a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença (Id 252969234 do processo de referência) pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em que foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução opostos por JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU. A decisão de ID 247153595, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que parte embargante promovesse o recolhimento de custas, na forma do artigo 321 do CPC. O embargante noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, não foi conhecido, ID 252947267. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover o pagamento das custas iniciais, inviabilizando o prosseguimento do processo. Ademais, conforme dispõe o artigo 290 do CPC: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Em consequência, o feito deve ser extinto, cancelando-se a distribuição. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Destarte, há perda superveniente do objeto relativamente ao presente agravo interno, porquanto a discussão relativa à gratuidade de justiça não teria o condão de alterar o resultado do julgamento proferido em primeira instância. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno em tela, porquanto as questões veiculadas neste recurso poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora